Tribunal: TJBA
Processo: 8040694-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040694-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRINEU SIMAS DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
ETIENNE VAZ SAMPAIO MAGALHAES

AGRAVADO: JULIANA DE ALMEIDA VITORIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA CARLOS GOUVEA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS EM UM SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL. RUPTURA DE LONGA UNIÃO ESTÁVEL. DEDICAÇÃO AO LAR E À FAMÍLIA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. REPARAÇÃO NECESSÁRIA. REFORMA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os alimentos compensatórios, de criação doutrinária e jurisprudencial, fundam-se na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao enriquecimento sem causa, destinando-se a corrigir o desequilíbrio econômico causado pela dissolução da entidade familiar, sem pressupor estado de necessidade, mas sim a comprovação de abrupta alteração no padrão de vida do ex-companheiro desfavorecido.

2. A existência de renda própria da alimentanda, decorrente de aluguéis de imóveis ainda sujeitos à futura partilha, não descaracteriza o instituto dos alimentos compensatórios, que visa à reparação do desequilíbrio econômico e não à cobertura de estado de necessidade.

3. Demonstrada, em cognição sumária, a preexistência de longa união estável de aproximadamente 22 anos, a dedicação da recorrida ao lar e à família, o exercício de atividade laborativa no comércio do casal e a significativa desproporcionalidade entre as situações econômicas das partes — evidenciada pela movimentação financeira mensal do estabelecimento comercial do agravante —, impõe-se a manutenção dos alimentos compensatórios fixados em 01 (um) salário-mínimo mensal, proporcional e módico às circunstâncias apuradas.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8040694-83.2025.8.05.0000, da Comarca de Ruy Barbosa/BA, em que figuram como agravante IRINEU SIMAS DE OLIVEIRA NETO e como agravados JULIANA DE ALMEIDA VITÓRIA e I.V.D.O.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Ruy Barbosa/BA, nos termos do Voto da Relatora.